Tribunal: TJDFT
Processo: 0715691-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTANDA. FILHA MENOR. NECESSIDADES INCONTROVERSAS. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI. DUPLO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DEMONSTRAÇÃO. CUSTEIO DAS NECESSIDADES COTIDIANAS DA FILHA. GENITOR. CONCURSO. OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO IN NATURA. VERBA PROVISÓRIA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE A REMUNERAÇÃO MENSAL. PONDERAÇÃO. PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO ATÉ RESOLUÇÃO DEFINITIVA DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de remuneração mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694)

2. No ambiente da fixação de alimentos provisórios, a par das premissas legais, deve ser a medida norteada pela apreensão do que os elementos colacionados dizem sobre as necessidades do alimentando e da capacidade do obrigado alimentar, à medida em que, nesse momento, se está no ambiente de delibação preliminar de natureza provisória, devendo ser ponderados os elementos colacionados, relevando-se para o final a definição, segundo o apreendido, da efetiva capacidade do prestador de alimentos em ponderação com as necessidades do destinatário da prestação, o que será apreendido com observância do contraditório.

3. Afigurando-se os alimentos fixados em caráter provisório consonantes com as necessidades da alimentanda apreendidas de conformidade com sua idade e com os parâmetros ordinariamente praticados no estabelecimento de obrigação afetada à capacidade econômica do alimentante, não alcançando montante excessivo nem irrisório, sendo passível de serem suportados pelo obrigado até a efetiva definição da sua capacidade, devem ser preservados até que, estabelecido o contraditório e procedida a instrução, as variantes da equação que deve modular a definitiva fixação da obrigação aflorem objetivamente do acervo probatório reunido.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.